Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739327-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE FERREIRA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança (processo n. 0709359-72.2021.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), indeferiu pedido liminar de alteração do gabarito da questão n. 33 de “certo” para “errado”, referente ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a questão n. 33 é flagrantemente ilegal e viola o artigo 1o, §1o, da Lei Complementar no 94/1998 e o artigo 32 da Constituição Federal; 2) não se aplica no presente caso o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que há erro grosseiro e flagrante ilegalidade; 3) é evidente que o Distrito Federal não é formado por Municípios; 4) o STF afastou a aplicabilidade do Tema 485 na apreciação do agravo regimental do recurso extraordinário 1.285.306/RS; 5) não há quebra da isonomia, conforme RE 434.708/RS (ID 31296599). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a modificação do gabarito de “certo” para “errado” e consequente reclassificação do agravante. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 31296605). Tutela antecipada não concedida (ID 31507745). Contrarrazões apresentadas (ID 31948315). O juízo a quo informou que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 32031705). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) de primeira instância, observa-se que, no dia 20/01/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 113394807, autos originais). A sentença proferida pelo juiz singular absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Assim, em razão da superveniência de sentença proferida na origem, houve a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator